Tribunal: TJSP
Processo: 1008421-07.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Autora que pleiteou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados – Pretensão já acolhida na r. sentença – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido, neste aspecto.
DANO MORAL -

Ementa:
"AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Autora que pleiteou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados – Pretensão já acolhida na r. sentença – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido, neste aspecto.
DANO MORAL - Contratação de empréstimo consignado que a autora nega ter contraído – Ação parcialmente procedente – Recurso da autora pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Descontos de valores ínfimos, de R$ 31,49 – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Manutenção da r. sentença - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, isto é, R$ 16.216,66, em prol dos advogados do réu, ficam majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.